Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. ATENDIDA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, que, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial, e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, IV e 354, do Código de Processo Civil, porque a emenda da inicial não foi satisfeita. 1.1. Em suas razões, a apelante/autora pede o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial. Alega ter promovido à emenda da inicial no prazo legal estabelecido.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi atendida a determinação legal de emenda da inicial. 2.1. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 321 cumulado com artigo 330, IV, do Código de Processo Civil. 2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. ‘O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito’ (AgInt no AREsp n.o 1.254.657/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 3/8/2020). [...] 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n.o 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE de 1/12/2021).
3. No caso, a apelante foi intimada para emendar à inicial com a juntada do comprovante da recusa administrativa do apelado em fornecer os medicamentos almejados. 3.1. A apelante teve duas oportunidades para promover a emenda da inicial. A primeira, no prazo de 15 quinze) dias. A segunda, e última, no prazo de 30 (trinta) dias. 3.2. Embora certificado nos autos o transcurso do prazo para emenda sem manifestação da apelante, o referido ato levou em consideração o prazo original de 15 (quinze) dias e não o prazo adicional de 30 (trinta) dias fixado pelo juízo a quo. 3.3. Assim, consoante os autos, a emenda à inicial é tempestiva, visto que apresentada no decorrer do prazo adicional assinalado pelo juízo. 3.4. Ademais, o documento juntado na emenda à inicial, denominado de “Negativa do SUS”, demonstra que o pedido de fornecimento dos medicamentos pleiteados pela apelante não seria atendido, o que supre qualquer possível falta de interesse processual. 3.5. Nessa ordem de ideias, mostra-se ineficaz, no caso sob julgamento, a exigência de prévio requerimento administrativo.
4. Dessarte, promovida a emenda da inicial a contento e demonstrado o interesse processual, reputa-se necessária a cassação da sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. 4.1. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios.
5. Recurso provido.